Tribunal: TJSP
Processo: 2270241-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r de 15 (quinze) dias para remeter e posteriormente comprovar o envio do oficio de fls. 71 às instituições financeiras e aos bancos emissores" – Ausência de manifestação do juízo de origem sobre a questão – Circunstância que constitui óbice ao pronunciamento desta Corte – Impossibilidade de supressão de instância – Falta de interesse recursal configurado – Precedentes desta Câmara – Desarquivamento condicionado dos autos – Ausência de conteúdo decisório – Questão que, ademais, deverá ser discutida oportunamente, tendo em vista ser tratar de controvérsia futura e incerta - Recurso não conhecido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270241-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência apresentada pelo agravante requerendo "prazo suplementar de 15 (quinze) dias para remeter e posteriormente comprovar o envio do oficio de fls. 71 às instituições financeiras e aos bancos emissores" – Ausência de manifestação do juízo de origem sobre a questão – Circunstância que constitui óbice

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência apresentada pelo agravante requerendo "prazo suplementar de 15 (quinze) dias para remeter e posteriormente comprovar o envio do oficio de fls. 71 às instituições financeiras e aos bancos emissores" – Ausência de manifestação do juízo de origem sobre a questão – Circunstância que constitui óbice ao pronunciamento desta Corte – Impossibilidade de supressão de instância – Falta de interesse recursal configurado – Precedentes desta Câmara – Desarquivamento condicionado dos autos – Ausência de conteúdo decisório – Questão que, ademais, deverá ser discutida oportunamente, tendo em vista ser tratar de controvérsia futura e incerta - Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270241-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILSON DE
SOUZA PEREIRA, são agravados HAILTON FERREIRA DA COSTA SOUZA e
SOCIETY SHOW ROOM E CASA DAS NOIVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270241-20.2019.8.26.0000 - Voto no 1764
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2270241-20.2019.8.26.0000
Agravante: Gilson de Souza Pereira
Agravados: Hailton Ferreira da Costa Souza e Society Show Room e Casa das Noivas
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro
Juiz de Direito: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Número de origem: 0037955-35.2018.8.26.0002
VOTO No 1764
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Fase de cumprimento de sentença Insurgência apresentada pelo
agravante requerendo “prazo suplementar de 15 (quinze) dias para
remeter e posteriormente comprovar o envio do oficio de fls. 71 às
instituições financeiras e aos bancos emissores” Ausência de
manifestação do juízo de origem sobre a questão Circunstância
que
constitui
óbice
ao
pronunciamento
desta
Corte

Impossibilidade de supressão de instância Falta de interesse
recursal
configurado

Precedentes
desta
Câmara

Desarquivamento condicionado dos autos Ausência de conteúdo
decisório
Questão que, ademais, deverá ser discutida
oportunamente, tendo em vista ser tratar de controvérsia futura e
incerta - Recurso não conhecido, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson de
Souza Pereira contra a respeitável decisão copiada a fls. 50 que, nos autos de ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de Hailton Ferreira da Costa Souza, ora em fase de
cumprimento de sentença na qual a empresa Society Show Room e Casa das Noivas foi
incluída no polo passivo após desconsideração inversa da personalidade jurídica, foi
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Busque-se a constrição (penhora), da empresa executada Society a Casa
das Noivas Ltda - CNPJ - 02.670.225/0001-80, pelo sistema Bacen-Jud
e pesquisas nos sistemas Infojud para obtenção da última declaração
do(s) devedor(es) e endereço e Renajud, para informações acerca de
veículos em nome do(s) devedor(es), observando que a penhora de bem
móvel depende: a) da prévia localização pelo credor, b) que o mesmo
esteja na posse do devedor e c) não possua gravame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270241-20.2019.8.26.0000 - Voto no 1764
3/5
CSA
Nos termos do Resp. no 1.349.363/SP, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (art. 543-C, do CPC), determino, desde já, que, havendo
respostas positivas oriundas do sistema INFOJUD, sejam juntadas aos
autos, que passará a tramitar em segredo de justiça, anotando-se.
Em sua próxima manifestação, deverá o credor recolher as taxas
previstas no Prov 1.826/10 e Comunicado 170/2011 (Guia do Fundo
Especial de Despesas Código 434). A medida é adotada para dar
celeridade ao processo e evitar-se inúmeras petições para a juntada pelo
cartório (daí a solicitação para se aguardar a próxima manifestação
para a juntada da guia de recolhimento). Tratam-se de medidas que
dependem da intervenção do Poder Judiciário. No mais, cabe a parte-
exequente localizar a parte executada e bens passíveis de constrição
judicial.
Restando positivas, proceda-se a penhora, seguido das providencias do
artigo 830 do CPC (intimação e citação por edital), encaminhando-se a
minuta para conferência no endereço stoamaro7cv@tjsp.jus.br (com
prazo de 20 dias), em cinco dias. Restando negativas, ao arquivo,
imediatamente, com ciência ao(à) credor(a) por ato ordinatório, nos
termos do artigo 921, III CPC. Não serão admitidas outras providências
ou a repetição daquelas diligências. Os autos somente serão
desarquivados, se e quando localizada o(a) executado(a) ou bens
passíveis de constrição judicial.
Int.” (grifos no original)
Alega o agravante, em síntese, que o indeferimento do prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para envio do ofício de fls. 71 dos autos de origem às
instituições financeiras e aos bancos emissores (Itaú, Bradesco, Santander etc) não deve
prevalecer, pois a penhora sobre o faturamento da empresa agravada é medida que
beneficia o credor, razão pela qual requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo,
e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o seu pedido. Pede
também que seja deferido o desarquivamento dos autos após a fluência do prazo da
suspensão processual, independentemente de prévia apresentação do rol de bens passíveis
de constrição judicial.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da liminar
pleiteada (fls. 108/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270241-20.2019.8.26.0000 - Voto no 1764
4/5
CSA
Sem custas, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da
justiça (cf. fls. 30 dos autos principais no 1004063-21.2018.8.26.0002).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque a questão referente à concessão de prazo suplementar
pretendido pelo agravante não foi abordada na decisão agravada, a qual, é oportuno
ressaltar, deferiu diversas medidas favoráveis ao recorrente, com objetivo de localizar bens
da devedora.
Ora, conforme é cediço, a ausência de manifestação do juízo de
origem acerca do questionamento apontado pelo insurgente inviabiliza o pronunciamento
desta Corte recursal, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, deve o agravante primeiro provocar a manifestação
do juízo de origem, para só então exercer o seu direito ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“- Mandato - Arbitramento de honorários - Pretensão de dispensa do
recolhimento das custas processuais, com base em Lei de outro Estado
da Federação e em Projeto de Lei ainda em tramitação -
Impossibilidade - Pedido de justiça gratuita não apreciado pela decisão
agravada - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição - A observar que a gratuidade, caso tivesse sido
concedida à agravante, não operaria, de todo modo, efeitos ex tunc e,
portanto, não implicaria suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas inicias - Agravo conhecido em parte e não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2053466-74.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270241-20.2019.8.26.0000 - Voto no 1764
5/5
CSA
Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020 g.n.)
“COMPRA E VENDA - Automóvel - Ação de obrigação de fazer
proposta contra a compradora - Transferência da propriedade do
veículo perante o órgão de trânsito - Decisão de primeiro grau que
determina que se aguarde a integração da relação processual para
posterior apreciação do pedido de tutela provisória - Agravo interposto
pelo autor - Pedido de tutela provisória ainda não analisado na origem
- Apreciação da matéria em sede recursal que implicaria indevida
supressão de grau de jurisdição - Recurso não conhecido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2276696-98.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020 g.n.)
Anote-se, por fim, que, embora o juízo “a quo” tenha consignado
que “Os autos somente serão desarquivados, se e quando localizada o(a) executado(a) ou
bens passíveis de constrição judicial.”, tal questão não possui conteúdo decisório e diz
respeito a controvérsia futura e incerta, devendo, portanto, ser discutida oportunamente,
quando houver efetivo indeferimento de pedido de desarquivamento, garantindo-se, desde
logo, o direito recursal ao agravante sem risco de preclusão.
Ausente, portanto, o interesse recursal do recorrente.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
recurso, com observação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator